Tribunal: TJBA
Processo: 8007995-57.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

19IV

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8007995-57.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

EMBARGANTE/EMBARGADO: VICTOR MATTHEWS MACEDO CRUZ

Advogado(s)
:
LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

EMBARGANTE/EMBARGADA: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, LORRANE TORRES ANDRIANI, MARIA EDUARDA GOMES TAVORA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E DO CONSUMIDOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração simultâneos opostos
pela
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e VICTOR MATHEUS MACEDO CRUZ contra acórdão que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenizatória, visando a reforma da decisão que afastou o pedido de indenização por danos morais e manteve a responsabilidade solidária da instituição de ensino no contrato de financiamento estudantil.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: definir se o acórdão impugnado incorreu em omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015
e
estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, examinando expressamente os argumentos relativos à ilegitimidade passiva da instituição de ensino e à inexistência de dano moral indenizável, afastando a ocorrência de omissão, contradição ou erro material.

4
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação da decisão com base em mero inconformismo da parte, destinando-se apenas ao aperfeiçoamento do julgado, conforme art. 1.022 do CPC/2015 e Súmula 98 do STJ.

5.
Não havendo demonstração de qualquer dos vícios legais, impõe-se a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO

6
.
Embargos de declaração
conhecidos e
rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022, incisos I, II e III; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 98.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Simultâneos na Apelação
nº
8007995-57.2023.8.05.0146
oriundos da Comarca de Salvador,
em que figuram como Embargantes/Embargados, simultaneamente, a
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, M
É
DIO E FUNDAMENTAL LTDA

e
VICTOR MATHEUS MACEDO CRUZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR
AMBOS
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.